Tribunal: TJPA
Processo: 0004117-88.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004117-88.2016.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: VILMAR LIRA DA SILVA, CELIA APARECIDA MARINHO LIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004117-88.2016.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO EBDER DOS SANTOS - MG131303-A, FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO - MG56345-A

APELADO: VILMAR LIRA DA SILVA, CELIA APARECIDA MARINHO LIRA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR - PA29824-A
Advogados do(a) APELADO: THAIS MEDEIROS BORGES - PA21566-A, ROMULO OLIVEIRA DA SILVA - PA10801-A, FERNANDA ANDRADE DE AGUIAR - PA29824-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. ENVIO COM CEP INCORRETO PARA UNIDADE JUDICIÁRIA DE OUTRO ESTADO. RESPONSABILIDADE DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível, manejada contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por VILMAR LIRA DA SILVA e CÉLIA APARECIDA SILVA MARINHO. A decisão agravada não conheceu da apelação por intempestividade, ao reconhecer que, embora a postagem da peça recursal tenha ocorrido em 24/05/2018, o recurso somente foi recebido na Comarca de Parauapebas-PA em 19/06/2018, em razão de equívoco no encaminhamento via Fórum Cível de Curitiba-PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o erro no envio do recurso por meio do Protocolo Postal Integrado — que resultou na remessa para o Tribunal de Justiça do Paraná — pode ser atribuído à parte agravante ou aos Correios, com impacto na análise da tempestividade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro na indicação do Código de Endereçamento Postal (CEP) no envelope de postagem, que motivou o envio do recurso ao Tribunal de Justiça do Paraná, é imputável à parte agravante, que preencheu incorretamente os dados necessários ao encaminhamento da peça recursal.

A Resolução nº 12/2015 do TJPA, em seus arts. 10 e 11, estabelece que os Correios e o Tribunal não se responsabilizam por atrasos decorrentes de informações incorretas fornecidas pela parte remetente, e que o descumprimento das exigências normativas acarreta a desconsideração das petições recebidas via Protocolo Integrado.

O prazo recursal findou-se em 24/05/2018, tendo o recurso sido recebido somente em 19/06/2018 na unidade judiciária competente, sendo, portanto, intempestivo, não podendo ser imputada a terceiros a responsabilidade pela falha de envio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte recorrente é responsável por erros no preenchimento de dados postais que resultem no envio equivocado de recurso via Protocolo Integrado, não sendo possível imputar tal falha aos Correios.

A intempestividade do recurso decorrente de erro da própria parte no envio via protocolo postal impede seu conhecimento, nos termos da Resolução nº 12/2015 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 12/2015 TJPA, arts. 10 e 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. em face de decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível manejada contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por VILMAR LIRA DA SILVA e CÉLIA APARECIDA SILVA MARINHO.

A decisão agravada considerou que a sentença foi publicada em 03/05/2018, com início do prazo recursal em 04/05/2018 e termo final em 24/05/2018. No entanto, o protocolo da apelação só teria ocorrido em 19/06/2018, data em que recebida na Comarca de Parauapebas-PA, após trâmite indevido via Fórum Cível de Curitiba, no Estado do Paraná, fato que ensejou o não conhecimento do recurso (ID 19440012).

Em suas razões recursais (ID 20450911), a agravante sustenta, em resumo: que o recurso de apelação foi corretamente endereçado à 2ª Vara Cível de Parauapebas-PA e postado dentro do prazo legal (24/05/2018), conforme consta do comprovante de postagem; que o equívoco na remessa ao Tribunal de Justiça do Paraná decorreu de falha dos Correios, não havendo erro da parte agravante, tampouco prejuízo à parte adversa; que o número do processo e o órgão de destino foram corretamente indicados no envelope e no recibo de protocolo postal; que não se deve imputar à parte as consequências de falha operacional dos Correios, sobretudo em razão dos princípios da boa-fé, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas;

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, pelo acolhimento do presente agravo interno pelo colegiado, a fim de que seja afastado o não conhecimento e o recurso de apelação seja regularmente conhecido e processado.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 20894969. Em síntese, rechaça os argumentos da agravante e pugna pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2025, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 20450914.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento (ID 19440012).

De início, vislumbro que não merece acolhimento a alegação da parte recorrente. Explico.

A agravante alega que encaminhou corretamente o recurso de apelação à 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas e preencheu corretamente os dados, incluindo o número do processo em questão.

Contudo, em uma análise ao comprovante de envio juntado pela parte (ID 20450911, pg. 03), constato que o erro foi cometido pela própria recorrente ao encaminhar a petição ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Em que pese constar como órgão destino a 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o CEP destino consta como cidade do Estado do Paraná, sendo o seguinte: 80530-906.

Assim, não cabe a alegação de que o equívoco no envio foi realizado pelos Correios, visto que a parte interessada ocasionou o erro ao preencher erroneamente os dados necessários ao envio da petição. Assim, não se pode imputar aos Correios ou a qualquer outro terceiro a responsabilidade por erro que se originou do próprio recorrente ou de seus procuradores legalmente habilitados.

A Resolução nº 12/2015 TJPA disciplina o regramento acerca do Protocolo Integrado no Âmbito no Poder Judiciário do Estado do Pará. O art. 10 da referida resolução assim dispõe:

Art. 10. O Tribunal de Justiça e os Correis não se responsabilizam pelos extravios ou atrasos na entrega dos documentos advindos de preenchimento incorreto, incompleto ou ilegível de envelope de postagem, bem como pelas consequências advindas da falta do comprovante a que se refere o inciso III, do art. 6º.

O art. 11 prevê que a inobservância dos atos previstos na resolução acima citada implicará a desconsideração das petições ou documentos recebidos. Vejamos:

Art. 11. A inobservância de quaisquer requisitos previstos nesta Resolução implicará a desconsideração, para todos os efeitos legais, das petições ou documentos recebidos por intermédio do Serviço do Protocolo Postal Integrado.

Logo, não sendo observado os dispositivos elencados na Resolução nº 12/2015 TJPA, não merece ser acolhido o argumento da agravante, eis que o recurso de apelação interposto é intempestivo, visto que foi protocolado perante a Comarca de Parauapebas somente em 19/06/2018, tendo escoado o prazo recursal em 24/05/2018, quase um mês antes.

Dessa forma, não prospera a alegação de falha dos serviços postais, visto que o erro decorreu diretamente do equívoco da parte em indicar o CEP de outro estado da federação, o que culminou no indevido direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Paraná, e, por consequência, em seu recebimento extemporâneo no juízo de origem.

Assim, entendo que não merece provimento o agravo interno interposto, razão pela qual que mantenho a decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025